Tribunal: TJSP
Processo: 2141349-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPRA E VENDA - Crédito executado incluído no plano de recuperação judicial e já homologado pelo Juízo Universal - Novação da dívida reconhecida - Hipótese de extinção do processo, na forma do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, com afastamento da suspensão do processo na forma decretada em primeiro grau - Recurso provido.